Tribunal: TJDFT
Processo: 0795403-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, defende que os ditames constitucionais do ato administrativo e dos princípios vigentes da Administração Pública estão sendo violados. Afirma que houve preterição, uma vez que existe investigação em curso por parte do Ministério Público acerca da terceirização de serviços na área da saúde, mesma especialidade na qual teria sido aprovada. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Quanto à análise dos autos, o Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
IV. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, convém destacar que a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. Além disso, a não convocação ou desistência de candidatos aprovados em posições anteriores da autora não configura direito subjetivo à posse vez que tal quadro não caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato.
V. Não foi comprovada, por fim, para além da dúvida razoável, a contratação de terceirizados para o desempenho das mesmas funções que seriam executadas pelos servidores integrantes do cargo no qual a autora foi aprovada.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente arcará com o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.